Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉBITO EXIGIDO. DETERMNAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se a determinação do decote de verba honorária existente em contrato firmado entre as partes é passível de intervenção, de ofício, pelo juiz, quando do recebimento da petição inicial.
2. O artigo 801 do Código de Processo Civil disciplina que a emenda à petição inicial será determinada quando se verificar que está incompleta ou desacompanhada de documentos indispensáveis à propositura da execução. Assim, os honorários contratuais inseridos na dívida estão previstos na cláusula décima, IV, do contrato firmado entre as partes, não se submetendo, assim, a controle de ofício pelo juiz.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.